Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024694-59.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: RODRIGO DA SILVA CORREA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu dano moral decorrente de redução unilateral do limite de cheque especial sem prévia comunicação ao correntista e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do limite de cheque especial, sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução unilateral do limite de crédito é prerrogativa da instituição financeira, mas exige prévia notificação ao consumidor, conforme o dever de informação previsto no art. 6o, III, e art. 31 do CDC.
4. A ausência de comprovação de comunicação prévia configura falha na prestação do serviço, pois surpreende o consumidor e pode comprometer sua organização financeira.
5. A conduta caracteriza dano moral indenizável, por violar a boa-fé objetiva e gerar insegurança ao correntista.
6. O quantum fixado em R$ 5.000,00 não guarda proporcionalidade com casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A redução unilateral do limite de cheque especial, sem comprovação de prévia notificação ao consumidor, configura falha no dever de informação e enseja reparação por danos morais.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se a precedentes em casos análogos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 31; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1052738-93.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 06/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024694-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA CORREA - CPF: 713.085.711-00 (RECORRIDO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025